Tribunal: STF
Processo: RE 1478043
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União e Itamaraty Indústria e Comércio S/A formalizaram recursos extraordinários (eDoc 28 e 33, respectivamente) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ/CSLL. EXCLUSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DAS RESPECTIVAS BASES DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. 



    1. Tema 962/STF: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário." 



    2. O contribuinte tem direito à restituição administrativa do indébito tributário com base na eficácia declaratória da sentença proferida no mandado de segurança.



    A União alega violação ao art. 100 da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão, ao possibilitar a restituição do indébito na esfera administrativa, subverteu o sistema de precatório e a ordem de preferência nos pagamentos de créditos decorrentes de ação judicial contra a Fazenda Pública constitucionalmente estabelecidos.



    Sustenta que o pagamento administrativo do indébito tributário, oriundo de sentença concessiva de mandado de segurança, ocasiona grave efeito sobre o planejamento orçamentário da Fazenda Pública.



    Já a contribuinte, Itamaraty Indústria e Comércio S/A, alega, em seu apelo excepcional, violação aos arts. 93, IX; 150, II e IV; e 151, I, da Constituição Federal.



    Sustenta não merecerem prosperar os fundamentos do acórdão, na parte a negar a compensação cruzada, que envolve os indébitos tributários decorrentes de período anterior à criação do e-Social, os quais foram reconhecidos na presente ação.



    Postula a reforma do acórdão regional, para que seja reconhecido o seu direito à compensação cruzada do indébito tributário, desde os últimos 5 (cinco) anos que antecederam ao ajuizamento da ação, com quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB, incluindo os recolhidos indevidamente antes da vigência da Lei n. 13.670/09.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico merecem acolhimento as razões recursais trazidas pela União.



    O Colegiado de origem concluiu que a empresa recorrida fazia jus à restituição administrativa do indébito tributário, em relação ao crédito oriundo de decisão judicial (no âmbito do mandado de segurança). Colho do acórdão recorrido, o seguinte trecho elucidativo:



    Caso não pretenda fazer uso da compensação, poderá pleitear a restituição dos valores pretéritos em ação própria (súmulas 269 e 271, do STF). 



    A Fazenda Nacional opõe-se à restituição administrativa, invocando a tese firmada no Tema 831/STF (RE 889.173): 



    "Obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva". 



    A jurisprudência desta Corte, no entanto, tem admitido que, em mandado de segurança, a repetição do indébito se faça mediante compensação ou restituição na via administrativa, conforme orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça: (...).



    ...............................................................................................



    Com efeito, o que se veda é a restituição judicial (cumprimento de sentença) nos próprios autos do mandado de segurança, porquanto não pode ser utilizado como substitutivo da ação de cobrança (Súmula 269 do STF). 



    Assim, além da compensação, resta assegurado à Impetrante o direito de postular a restituição no âmbito administrativo. 



    A Impetrante também poderá exercer o direito à restituição dos valores indevidamente pagos por meio de ação judicial própria (de cobrança), com base na eficácia declaratória da sentença proferida no mandado de segurança (Súmula 461 do STJ), hipótese em que o contribuinte ficará sujeito ao regime de precatório, na forma prevista no art. 100, "caput", da CF e art. 535, § 3º, I, do CPC.



    Esse entendimento se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, no sentido de que os valores devidos pela Fazenda Pública (oriundos de condenação judicial), devem ser quitados obedecendo à ordem de expedição dos precatórios (ou pela expedição de requisição de pequeno valor), mesmo tratando-se de quantia decorrente de decisão concessiva de mandado de segurança.



    Ressalto, no ponto, que o Plenário, ao apreciar o RE 889.173, piloto do Tema n. 831/RG, reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública por condenação judicial devem obedecer à ordem de expedição dos precatórios:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    (RE 889.173-ED, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 831, DJe de 24 de outubro de 2018)



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado na análise da ADPF 250/DF:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE.



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 250, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 27 de setembro de 2019)



    Recentemente, uma vez mais, esse entendimento foi confirmado na análise do RE 1.420.691, caso-líder do Tema n. 1.262/RG, em acórdão assim resumido:



    Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido.



    1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República.



    2. Recurso extraordinário provido.



    3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    (RE 1.420.691, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, Tema n. 1.262/RG, DJe de 28 de agosto de 2023)



    O acórdão recorrido, portanto, diverge dessa ótica. Na mesma linha:



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. (...)



    (ARE 1.350.473 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe 20 de maio de 2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.388.631 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe 23 de agosto de 2022)



    Passo a analisar o recurso extraordinário interposto por Itamaraty Indústria e Comércio S/A.



    Registro, desde logo, que não se vislumbra da leitura do acórdão recorrido violação ao art. 93, IX, da Carta Federal.



    Por conseguinte, ainda que a Recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. Nessa linha:



    (...) 4. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). (...)



    (ARE 1.317.840 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 10 de junho de 2021)



    O Tribunal regional, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional, ao entender que a compensação dos créditos pleiteados, à luz da disciplina contida no art. 170-A do Código Tributário Nacional e no art. 74 da Lei n. 9.430/96, seria regulada pela lei vigente na data do encontro de contas. Reproduzo o seguinte excerto do julgado de origem:



    A compensação do indébito tributário, a ocorrer por iniciativa do contribuinte, mediante entrega de declaração de débitos e créditos, deverá atender ao disposto no art. 170-A do CTN, que veda o encontro de contas antes do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute o tributo. 



    Como regra geral, a compensação poderá ser efetuada com débitos próprios do sujeito passivo, relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 74 da Lei nº 9.430/1996. Todavia, no que tange às contribuições previdenciárias - incluídas as substitutivas - e àquelas destinadas a terceiros, deverão ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei nº 11.457/2007, incluído pela Lei nº 13.670/2018, e sua respectiva regulamentação (§ 2º). 



    Registre-se que a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas (STJ, REsp 1.164.452/MG, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 02/09/2010).



    Transcrevo, ainda, fragmento do acórdão, proferido em sede de embargos de declaração, que aborda de maneira elucidativa os pontos articulados pela contribuinte no apelo nobre:



    Por meio do Decreto n. 8.373, de 11 de dezembro de 2014, foi instituído o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial, com o objetivo de unificar a prestação das informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, visando padronizar sua transmissão,validação, armazenamento e distribuição. 



    A fim de regular os créditos tributários, de natureza previdenciária, vinculados ao eSocial, a Lei nº 13.670/2018 incluiu o artigo 26-A na Lei nº 11.457/2007, com a seguinte redação: (...)



    .......................................................................................................



    Como se vê das alíneas "a" e "b" do inciso I do § 1º do art. 26-A da Lei n. 11.457/07, incluído pela Lei n. 13.670/18, há expressa vedação à compensação de contribuições previdenciárias e de terceiros com créditos relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, quando esses créditos e/ou débitos forem relativos a período de apuração anterior à utilização, pelo contribuinte, do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial. A compensação cruzada é admitida apenas quando os créditos e débitos forem posteriores ao eSocial.



    A redação do artigo 26-A da Lei nº 9.430/1996 encontra-se em consonância com as disposições contidas nos artigos 170 e 170-A do Código Tributário Nacional, uma vez que esses dispositivos facultam à lei o condicionamento da compensação a determinadas condições. O contribuinte adquire o direito à compensação nos limites da lei ou da decisão judicial transitada em julgado. A Lei nº 13.670/18, considerando a unificação do regime das contribuições previdenciárias e a dos demais créditos fazendários, também fixou um regime jurídico anterior e posterior ao eSocial. A denominada compensação cruzada - entre créditos previdenciárias e fazendários - deve ocorrer conforme as limitações dispostas na lei, sem que tal represente violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica. A limitação está na lei e a segurança jurídica não é afetada pela simples razão de que, até a vigência da Lei nº 13.670/18, não existia nenhum diploma legal que conferisse ao sujeito passivo a segurança jurídica de que sua compensação cruzada era permitida e que não seria afetada por lei superveniente.



    .......................................................................................................



    Por fim, a ausência de previsão de um regime de transição que viabilizasse a compensação cruzada previamente à adesão das empresas contribuintes ao e-Social não ofende ao disposto no artigo 23 da LINDB, porquanto não se trata de decisão administrativa controladora ou judicial estabelecendo nova interpretação acerca de uma norma de conteúdo indeterminado, mas, sim, de norma inédita e mais benéfica aos contribuintes no tocante à compensação de tributos.



    Importa consignar, ainda, que a expressão "período de apuração" contida no § 1º, incisos I e II, alíneas "a" e "b", do art. 26-A da Lei 11.457/2007, corresponde ao período-base em que o tributo é apurado. Ou seja, nos termos da lei específica, o momento do nascimento dos créditos é o período de sua apuração, não possuindo relevância a data do trânsito em julgado favorável ao contribuinte, quando o crédito adquiriria certeza e liquidez, estando apto a ser compensado, como defende a empresa impetrante. Por isto, a Solução de Consulta COSIT nº 50, de 25 de março de 2021 ("Incabível a compensação de débito de contribuições previdenciárias de período de apuração posterior à utilização do eSocial com crédito dos demais tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial, sendo irrelevantes a data do trânsito em julgado e a data da habilitação administrativa do crédito") está em conformidade com o disposto na lei.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, divergir das conclusões da origem — quanto ao direito creditório da recorrente referir-se a tributos apurados em momento anterior ou posterior à utilização do e-Social, para fins de compensação, ou quanto à vedação à compensação cruzada — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional de regência (Leis n. 11.457/2007, n. 13.670/2008 e Código Tributário Nacional), além de esbarrar no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal regional à decisão impugnada. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. (...)



    (AI 782.141 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16 de novembro de 2010)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPJ E CSLL. COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 13.670/2018. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTUCIONAL. (...)



    (ARE 1.305.915 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 27 de abril de 2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DEVIDO DE FORMA ANTECIPADA PELO REGIME DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MODALIDADE DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.670/2018. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.272.361 AgR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 03 de dezembro de 2020).



    Rememoro, ainda, julgamento do Plenário do Supremo que, ao analisar matéria análoga à suscitada nestes autos, entendeu não haver repercussão geral na controvérsia:



    (...) 3. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a aplicação do art. 6º da Lei 13.670/2018, que vedou a compensação dos débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados por estimativa. Nas razões do RE, a empresa impetrante sustenta que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio da segurança jurídica, pois permitiu a alteração imediata do regime de compensação tributária a que estava submetida.



    4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. (...)



    6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...)



    7. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.279.421 AgR, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 06 de outubro de 2020)



    3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário da União, para reformar, parcialmente, o acórdão recorrido, a fim de que, na esteira do art. 100 da Constituição Federal, seja observado o regime especial de pagamento de precatórios na restituição do indébito tributário; e de outro lado, nego provimento ao recurso extraordinário formalizado por Itamaraty Industria e Comércio S/A.



    4. A recurso interposto nos autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente